Tribunal: STF
Processo: ARE 1572437
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas; e (ii) a falta de prequestionamento da matéria constitucional.

    2. A parte agravante sustenta devidamente evidenciada a repercussão geral da matéria constitucional, bem como preenchido o requisito do prequestionamento.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando ausente demonstração adequada da repercussão geral da controvérsia constitucional, bem assim não prequestionada a matéria.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    5. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, à míngua do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.